Tribunal: TJPA
Processo: 0800472-39.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800472-39.2021.8.14.0010

APELANTE: ALAN BAIA LADISLAU, JOSENIAS NASCIMENTO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE USO DE ARMA DE FOGO
. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 14 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dois de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

ALAN BAIA LADISLAU E JOSENIAS NASCIMENTO RODRIGUES
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves /PA,
que os condenou, respectivamente, à
pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e
15 (quinze)
dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
e à pena de
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e
18 ( dezoito)
dias-multa
,
pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, II e §2º -A, I do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que, no dia 26/03/2021, por volta das 20:50 horas, na Rua Tupinambá, cidade de Breves, os acusados/apelantes, utilizando arma de fogo e agindo em concurso de pessoas, mediante o uso de violência e grave ameaça, subtraíram diversos pertences das vítimas.

Segundo a denúncia, no dia, local e hora supramencionados, os acusados, utilizando armas de fogo, renderam inicialmente as vítimas que estavam em uma motocicleta, tratava-se uma família composta por Raimundo Guedes de Oliveira Neto, Sara Melo Palheta, e seus dois filhos menores de idade, um com 04 (quatro) e outro com 02 (dois) anos de idade. Segundo os relatos das vítimas, o acusado Alan deu início a abordagem criminosa, apontando uma arma de fogo, do tipo revólver calibre .38, na direção de Raimundo e ordenando que descesse do veículo, juntamente com sua esposa Sara e seus filhos. Após descerem da motocicleta, as vítimas continuaram a ser ameaçadas pelos dois acusados, que agrediram Raimundo, jogando-o no chão e desferindo chutes; em seguida, as vítimas foram obrigadas a entregar-lhes todos seus objetos pessoais e valores em dinheiro que portavam no momento, dentre os quais, um aparelho celular “Xiaomi Redmi 7 ”, a quantia de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais), além da própria Motocicleta Honda/CG 160 Start, Vermelha, Placa QEO-0233 e os seus documentos pessoais.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, os recorrentes, em suas razões recursais, pleiteiam a redução da pena para o mínimo legal, bem como pedem o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douto Procurador de Justiça

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime de roubo previsto no Art. 157 do Código Penal, a MM. Magistrada analisou as circunstâncias judiciais

nos seguintes termos:

“(...)
Réu: ALAN BAIA LADISLAU

DOSIMETRIA

Culpabilidade: transborda a normalidade, visto que além de ter cometido o delito patrimonial durante o período noturno, agrediu, com excesso de violência, a vítima Raimundo Guedes de Oliveira, com coronhada, na frente de sua ex-companheira e de seus infantes, tendo apontado a arma inclusive em direção a uma das crianças. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em face da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: Os motivos do delito própria próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar. Circunstâncias: deve ser sopesada negativamente, haja vista o concurso de agentes (157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro). Consequências: pesam em desfavor do acusado, pois, apesar de terem sido devolvidos quase a totalidade dos bens, os documentos de Raimundo Guedes de Oliveira Neto não foram reavidos, culminando em transtornos em face do ofendido. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena-base em 6 (SEIS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 14 (CATORZE) DIAS-MULTA.

Incidem a atenuante da menoridade relativa, art. 65, inciso I, do Código Penal, por ser o condenado menor de 21 (vinte e um) anos à época do delito, conforme identidade ID Num. 25006780 - Pág. 10, e da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, d, do Código Penal Brasileiro.

Inexistindo outras atenuantes ou agravantes, fixo a pena intermediária em 4 (QUATRO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Considerando o concurso de causas de aumento (art. 68, parágrafo único, do CP), reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 2/3 (art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, CP), referente ao emprego de arma de fogo, observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo modus operandi, ante à dinâmica delitiva realizada de forma organizada, visto que o crime foi cometido por dois agentes e com emprego de arma de fogo, durante o período noturno, na presença de crianças, o que facilitou a execução da empreitada criminosa.

(...)

Sem outras causas de aumento ou diminuição, fixo a pena, na terceira fase da dosimetria, definitivamente, em 7 (SETE) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 5 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 do salário-mínimo, à época dos fatos.

(...)

Réu: JOSENIAS NASCIMENTO RODRIGUES

DOSIMETRIA

Culpabilidade: transborda a normalidade, visto que além de ter cometido o delito patrimonial durante o período noturno, agrediu a vítima Raimundo Guedes de Oliveira, com coronhada, na frente de sua ex-companheira e de seus infantes, tendo apontado a arma inclusive em direção a uma das crianças. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em face da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: Os motivos do delito própria próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar. Circunstâncias: pesam contra o acusado, visto que cometido mediante concurso de agentes (157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro). Consequências: pesam em desfavor do acusado, pois, apesar de terem sido devolvidos quase a totalidade dos bens, os documentos de Raimundo Guedes de Oliveira Neto não foram reavidos, culminando em transtornos em face do ofendido. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena-base em 6 (SEIS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 14 (CATORZE) DIAS-MULTA.

Incide a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, d, do Código Penal Brasileiro.

À vista do exposto, fixo a pena intermediária em 5 (CINCO) ANOS, 3 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

Considerando o concurso de causas de aumento (art. 68, parágrafo único, do CP), reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 2/3 (art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, CP), referente ao emprego de arma de fogo, observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo modus operandi, ante à dinâmica delitiva realizada de forma organizada, visto que o crime foi cometido por dois agentes e com emprego de arma de fogo, durante o período noturno, na presença de crianças, o que facilitou a execução da empreitada criminosa.

(...)

Sem outras causas de aumento ou diminuição, fixo a pena, na terceira fase da dosimetria, em
8 (OITO) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 do salário-mínimo, à época dos fatos.”

Percebe-se que o Juízo
a quo
considerou como negativa
a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de
roubo qualificado
, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para os apelantes, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que não houve apreensão da arma de fogo utilizada no crime, e consequentemente, não houve perícia a demonstrar a potencialidade lesiva dela.

O entendimento em nossa jurisprudência, é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill

- O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o.depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego de arma de fogo denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/05/2022